Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703456-66.2019.8.07.0005 RECORRENTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. RECORRIDO: JUAREZ LOPES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: AYRON AYRES HERCULANO LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REGRA GERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS 1. Hipótese de cumprimento de sentença. 1.1. O autor pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a baixa do gravame referente ao veículo dado em garantia. 1.2. A sentença julgou o pedido procedente, reconheceu a prescrição, e determinou a baixa do gravame, fixando como valor da causa o proveito econômico obtido pelo autor. 1.3. O valor dos honorários de advogado foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.3. O réu, espontaneamente, efetivou a baixa do gravame em questão. 2. No caso, a apelante, espontaneamente, comprovou haver efetivado a baixa do gravame referente ao automóvel dado em garantia. 2.1. É relevante, no entanto, proceder-se à análise do tema relativo à preclusão. Nessa esteira, devem ser elencadas as seguintes modalidades: a) preclusão temporal; b) preclusão consumativa e c) preclusão lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, tratando-se de tema relacionado à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetição do ato processual respectivo, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que se opõe ao comportamento contraditório das partes. 2.2. Assim, é possível concluir que ocorreu a preclusão lógica, pois a baixa do gravame, efetivada espontaneamente pela recorrente, não condiz com a pretensão deduzida no recurso, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não deve ser conhecido. 3. Observe-se que no processo de inventário o apelante pleiteou o ressarcimento de suposto crédito, que foi afastado neste processo em decorrência do acolhimento da exceção substancial de prescrição. Assim, essa deve ser a quantia relativa ao proveito econômico auferido em caso de procedência do pedido, que também corresponde ao valor atribuído à causa (art. 292, inc. I, do CPC). 4. O art. 8o do CPC preceitua que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 4.1. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 4.2. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade. 4.3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.4. No caso, constata-se que a fixação dos honorários de advogado em favor do advogado do autor no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa resulta em quantia exorbitante. 4. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente no que tange aos efeitos da prescrição reconhecida; b) artigo 85, §2o, incisos II e IV, argumentando que os honorários advocatícios foram arbitrados pela turma julgadora em patamar excessivo e revelam-se desproporcionais à complexidade da causa. Pede que as que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tange ao alegado malferimento ao artigo 85, §2o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, caput, ambos do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida” (ID 15071813 - Pág. 10), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto” (AgInt no AREsp 1531500/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029